Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença da condenação para ambas as partes, pois somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Precedentes do STF.
2. Cabível a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, inc. I, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 7.209/84, anterior ao atual ordenamento constitucional, em respeito ao princípio contido no artigo 5o, inc. LVII, da Constituição Federal.
3. Considerado o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal), e ocorrido o trânsito em julgado em definitivo em 18/04/2018, com consequente marco final do fluxo prescricional projetado para abril do corrente ano (2021), impõe-se reconhecer a consumação – embora em data superveniente à interposição do recurso – da prescrição da pretensão executória.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.